Tribunal: TJSP
Processo: 1500235-59.2022.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, §4o, IV, CP). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA, TESTEMUNHA E POLICIAL MILITAR. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E CORROBORADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por Renato Igor de Oliveira Arruda

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, §4o, IV, CP). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA, TESTEMUNHA E POLICIAL MILITAR. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E CORROBORADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por Renato Igor de Oliveira Arruda contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peruíbe, que o condenou à pena de 02 anos, 09 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4o, IV, do Código Penal).
A Defesa requereu a absolvição com fundamento no art. 386, IV e VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, ou se deve prevalecer a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência e pelos depoimentos colhidos em Juízo.
A vítima declarou de forma firme que seu veículo foi subtraído e rebocado por outro automóvel, confirmando que o apelante foi detido por populares após sair do interior do bem furtado.
A testemunha corroborou a versão da vítima ao relatar que o veículo da vítima estava sendo guinchado e que o apelante foi capturado após sair do carro subtraído.
O policial militar, embora não tenha presenciado a subtração, confirmou que encontrou o réu detido por populares e que as vítimas o apontaram como autor do delito, conferindo credibilidade ao relato.
A palavra da vítima, em delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade, possui especial relevância quando em consonância com as demais provas dos autos, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A negativa do réu mostrou-se isolada, sem qualquer amparo nos elementos de prova, não havendo indício de falsa incriminação.
O conjunto probatório revela, de forma segura, que o apelante participou do furto em concurso com terceiro não identificado, estando configurada a qualificadora do art. 155, §4o, IV, do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial relevância nos crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade.
O depoimento de policial militar, prestado sob o crivo do contraditório, constitui meio idôneo de prova e pode fundamentar condenação se em consonância com o restante do conjunto probatório.
A negativa isolada do acusado não afasta a comprovação da autoria e materialidade do crime de furto qualificado quando há relatos consistentes de vítima, testemunha e policial.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §4o, IV; CPP, art. 386, IV e VII; CPP, art. 599.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 10/08/2020; STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/05/2022, DJe 31/05/2022; STJ, HC 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/03/2022, DJe 28/03/2022.